Tribunal: TJDFT
Processo: 0751804-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANDRE LUIZ CERRI DA SILVA contra a decisão proferida no cumprimento de sentença movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que não reconheceu a constitucionalidade da Lei n. 6.618/2020, para estabelecer o patamar de 20 salários mínimos para a expedição de requisição de pequeno valor - RPV. O agravante sustenta o direito à expedição do requisitório segundo o teto de 20 salários mínimos. Aduz que a decisão não observou que o STF, em controle difuso, já declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020. Sustenta que o caso não é de inconstitucionalidade formal, uma vez que o tema relativo às obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público não tem natureza orçamentária, e nesse contexto, trata-se de norma de natureza meramente processual. Requer, assim, a concessão de liminar para que seja declarada a constitucionalidade da Lei n. 6.618/2020, determinando a expedição da RPV com base no teto de 20 salários mínimos. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Os requisitos para a concessão da medida antecipatória são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em suma, o agravante, embora já tenha obtido êxito na expedição de requisição de pequeno valor – RPV no patamar de 10 salários mínimos para o pagamento do débito em execução, pretende a expedição com base no teto de 20 salários mínimos, nos termos da Lei Distrital n. 6.618/2020. Com efeito, a Lei Distrital n. 3.624/2005, que previa o teto para pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV em 10 salários mínimos, foi alterada pela Lei Distrital n. 6.618/2020, que majorou o teto para 20 salários mínimos. Todavia, tal iniciativa legislativa é privativa do chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e do artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. Nesse passo, observa-se aparente inconstitucionalidade formal da referida Lei Distrital, por vício de iniciativa legislativa, além de impactar diretamente o orçamento público do Distrito Federal, uma vez que dobra o teto estabelecido pela Lei n. 3.624/2005. O Juízo de origem declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital n. 6.618/2020, ao considerar o julgamento da ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000, julgada em 09/05/2023, por este Tribunal de Justiça, em controle concentrado de constitucionalidade, que julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital n. 6.618/2020, com efeitos ex nunc, a contar da publicação do acórdão ocorrido dia 23/5/2023. Com efeito, o Conselho Especial desta Corte declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital n. 6.618/2020, com efeito ex nunc e eficácia erga omnes. Confira-se a ementa do referido julgamento: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR". MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de "obrigação de pequeno valor", tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. III. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. IV. A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, imanente à nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional, cede ao imperativo da segurança jurídica quando puder afetar a estabilidade de atos processuais e impor devolução de valores percebidos legitimamente. V. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos dos artigos 927, inciso V, e 949, parágrafo único, do CPC, a decisão proferida pelo Conselho Especial desta Corte deve ser observada pelos Juízes e órgãos fracionários, sem que seja necessário novo pronunciamento pelo órgão especial em cada feito. Nesse sentido, é o entendimento do e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI N° 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. DIPLOMA SEMELHANTE JULGADO INCONSTITUCIONAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ALTERAÇÃO DO LIMITE. CASO DOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei Distrital no 6.618/2020, alterou o limite para pagamento de requisição de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, que passou de 10 (dez) para 20 (vinte). 2. A norma jurídica em questão padece do mesmo vício de constitucionalidade que maculou o diploma legal semelhante, Lei n. 5.475/2015, julgado inconstitucional pelo Conselho Especial desta Corte, já que em ambas há invasão na competência do Poder Executivo para iniciar o processo legislativo. 2.1. Além desta inconstitucionalidade, o próprio Conselho Especial ao analisar a questão também entendeu por declarar a inconstitucionalidade da Lei. 6.618/2020. 3. Não se faz necessária a instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade no caso em apreço, uma vez que a matéria já foi objeto de análise pelo Conselho Especial desta egrégia Corte de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 2015.00.2.014329-8, 2015.00.2.015077-2 e 0706877-74.2022.8.07.0000, ao declarar a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.475/2015 e da Lei n. 6.618/2020, razão pela qual a hipótese em tela se enquadra na exceção à cláusula de reserva de plenário, estabelecida no parágrafo único do art. 949 do CPC. 4. Em que pese não seja aplicável ao caso em apreço o disposto no Tema 792 do Supremo Tribunal Federal, diante da distinção entre as hipóteses de incidência daquela tese e a do caso em tela, resta inaplicável o disposto no referido diploma normativo - Lei Distrital no 6.618/2020 - ao caso vertente, uma vez que o aumento do quantum das requisições de pequeno valor envolve matéria de orçamento público, cuja iniciativa é privativa do Governador do Distrito Federal, conforme preveem os artigos 71, § 1°, inciso V, e 100, inciso XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1736256, 07142736820238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023) Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para deferimento da antecipação da tutela recursal, nem atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se.